Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-41.2022.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004516-41.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (EMBARGADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), ELTON ALVES DE SOUZA - CPF: 008.578.861-93 (EMBARGANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CIVIL –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
CONTRATO DE SEGURO - ASSOCIAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEICULO DO AUTOR EM DECORRENCIA DE BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE TOTAL PROCEDENCIA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA APOLICE - APELAÇÃO DA REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO -
APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA RECURSAL NÃO TRATADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de ser provido os aclaratórios para
majorar os honorários advocatícios em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004516-41.2022.8.11.0051

EMBARGANTE:
Elton Alves de Souza

EMBARGADO:
Amparo Brasil Benefícios (Associação Dos Colecionadores De Veículos Antigos E Raros Do Mato Grosso)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Elton Alves de Souza
de acórdão que, à unanimidade, desproveu as Apelações n.
1004516-41.2022.8.11.0051
, que ficaram assim ementada:

“
APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE SEGURO - ASSOCIAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEICULO DO AUTOR EM DECORRENCIA DE BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE TOTAL PROCEDENCIA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA APOLICE - APELAÇÃO DA REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

É devida indenização de seguro quando não comprovado que o acidente que ocasionou perda total do veículo se deu por excesso de velocidade e desgaste dos pneus.
”

A embargante sustenta, em síntese,
que o acórdão padece de omissão com relação ao pleito de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, do CPC).

Assim, requer o provimento do recurso para que seja majorada a verba honorária recursal.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
207220671)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para a embargante o acórdão objurgado é omisso
no que tange aos honorários advocatícios em sede recursal.

Razão assiste à recorrente.

Verifica-se que a sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC (Id.
196324169
), e ao manter a sentença recorrida, o acórdão
não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

Assim, tem razão o Embargante, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 15%, sobre o valor atualizado da ação.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos opostos por
Leonila Maria Enzweiler
para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024